Tribunal: TJSP
Processo: 1018564-12.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão autoral voltada à cobrança de honorários advocatícios contratuais - Sentença que julgou o pedido procedente - Prova dos autos que demonstrou a prestação dos serviços solicitados sem o pagamento da respectiva contraprestação - Supressão de honorários que se mostra abusiva - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1018564-12.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA DO TRABALHO
PORTUÁRIO DO PORTO ORGANIZADO DE SANTOS - OGMO
SANTOS, é apelado BURATTINI ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS NUNES
RELATOR
Assinatura Eletrônica
31a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1018564-12.2019.8.26.0562
2
APELAÇÃO No: 1018564-12.2019.8.26.0562
APELANTE: OGMO SANTOS ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE
OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO DO PORTO ORGANIZADO
DE SNATOS
APELADO: BURATTINI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL DO FORO DE SANTOS
JUIZ DE DIREITO: FREDERICO DOS SANTOS MESSIAS
VOTO No 32.776
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
Pretensão autoral voltada à cobrança de
honorários
advocatícios
contratuais
-
Sentença que julgou o pedido procedente -
Prova dos autos que demonstrou a prestação
dos serviços solicitados sem o pagamento da
respectiva contraprestação - Supressão de
honorários que se mostra abusiva - Sentença
mantida - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1018564-12.2019.8.26.0562
3
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
OGMO SANTOS ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA DE
TRABALHO PORTUÁRIO DO PORTO ORGANIZADO DE
SANTOS, junto aos autos da “ação de cobrança de honorários
advocatícios”,
ajuizada
por
BURATTINI
ADVOGADOS
ASSOCIADOS, a qual foi julgada procedente pelo Juízo “a quo”. A
procedência do pedido decorreu do reconhecimento da prestação
dos serviços advocatícios pelo autor, sem o pagamento dos
respectivos honorários contratuais pela ré. Assim, caracterizado o
inadimplemento, o Juiz Sentenciante condenou a requerida ao
pagamento do valor de R$ 1.917.980,53, corrigido monetariamente a
contar da propositura ação e acrescido de juros de mora a partir da
citação. Diante da sucumbência, ainda condenou a demandada ao
pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação,
conforme r. sentença de fls., cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1018564-12.2019.8.26.0562
4
Inconformada, recorreu a ré (fls. 295/326). Em
suas razões recursais, não negou a existência de valores pendentes
em favor do escritório autor, mas questionou o montante
pretendido pelo requerente. Destacou que, apesar da simplicidade
das causas patrocinadas, o autor realizava a cobrança de
honorários, “pro labore” e “ad exitum”, em quantias exorbitantes.
Em relação a demanda que deu causa a presente ação, relatou que o
escritório jamais trabalhou em nome da ré para impugnar os valores
aduzidos na inicial. Informou, nesse sentido, que a ação anulatória
representada pelo autor tinha por finalidade o cancelamento de
multa no valor de R$ 6.979.350,00. No entanto, o autor se valeu de
equívoco cometido pela União para majorar os seus honorários, já
que por erro da Procuradoria da Fazenda Nacional, o lançamento
foi feito em duplicidade. Pontuou que, segundo e-mail
encaminhado pelo próprio postulante, o escritório declarou que
emitiria nota fiscal de cobrança de honorários de êxito, tendo como
base de cálculo o valor de R$ 16.228.841,73 (montante composto
pela multa fiscalizatória, de R$ 6.979.350,00, acrescido da multa de
mora aplicada pela Fazenda Nacional, no valor de R$ 2.093.805,00, e
correção monetária e juros). Admitiu que, apesar de ter obtido
vantagens mediante o trabalho do autor, o proveito econômico
usufruído correspondeu a quantia de R$ 14.786.450,90 (R$

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1018564-12.2019.8.26.0562
5
6.979.350,00 multa fiscalizatória + R$ 2.093.805,00 multa de mora
+ R$ 3.248.887,42 juros de mora + R$ 2.464.408,48 encargos
legais). Questionou, ainda, a forma de aplicação dos consectários
legais, já que o autor aplicou a correção monetária e os juros até
abril de 2019 e, após a distribuição da ação, aplicou novamente
correção e juros até agosto de 2019. Defendeu, enfim, a ausência de
inadimplemento
pela
ré,
circunstância
que
implicaria
no
afastamento da multa contratual pretendida pelo autor. Salientou
que o contrato previu que a multa corresponderia a 10% sobre o
valor
anual atualizado dos serviços advocatícios, o qual
corresponde a R$ 300,00, nos termos da cláusula 2.1. Com base
nesses fundamentos, requereu o provimento do recurso para fins de
reversão do julgado e reconhecimento da integral improcedência da
demanda.
Recurso regularmente processado, tempestivo,
com preparo, desafiando contrarrazões às fls. 336/354.
É O RELATÓRIO.
Colhe-se dos autos que, em 15.06.2008, as partes
firmaram “Contrato de Prestação de Serviços Profissionais” (fls.
28/31). Por meio de referida avença, o escritório autor se
comprometeu a prestar serviços de assessoria jurídica e defesa aos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1018564-12.2019.8.26.0562
6
interesses da ré, especialmente em reclamações trabalhistas e
processos relativos a trabalhadores avulsos. O contrato se renovou
ao longo dos anos, mediante a celebração de novos termos aditivos
(fls. 32/35). Porém, em 28 de novembro de 2018, o contrato foi
resilido por meio de denúncia imotivada da ré (fls. 36). Sucede que,
em 01 de dezembro de 2018, após fase negocial, as partes
renovaram parcialmente a relação contratual, agora tendo por
escopo a condução dos processos descritos na cláusula 1.1.1 do
pacto (fls. 37/48). Como contraprestação, restou acordado o
pagamento de honorários advocatícios “pro labore e “ad exitum”. A
título de remuneração “pro labore”, as partes estipularam o
pagamento mensal de R$ 300,00. Já os honorários advocatícios “ad
exitum” foram determinados de acordo com a natureza de cada
ação. Para as ações declaratórias, os honorários de êxito foram
arbitrados de acordo com o estágio de cada demanda, a saber: 1.
Atuação até 1a instância: R$ 30.000,00; ii. atuação até 2a instância: R$
60.000,00; iii. atuação até a terceira instância ou trânsito em julgado:
R$ 100.000,00. Para as ações anulatórias de auto de infração, os
honorários de êxito foram fixados em faixas de percentuais,
calculadas sobre a parcela de valor que efetivamente deixasse de ser
atribuída a ré: i. atuação até 1a instância: 2%; ii. atuação até 2a
instância: 3%; e iii. atuação até terceira instância ou trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1018564-12.2019.8.26.0562
7
julgado: 5%.
Dando cumprimento ao contrato, o escritório autor
atuou em favor da ré nos autos da execução fiscal no
1000354-31.2018.85.02.0443,
cuja
cobrança
foi
completamente
afastada, em virtude da decisão transitada em julgada na ação
anulatória no 1001228-562017.5.02.0441.
Todavia, em 17.05.2019, a ré tornou a resilir o
contrato por meio de denúncia imotivada, sem, contudo, realizar o
pagamento dos honorários advocatícios contratuais acordados.
Entendeu, então, o autor, que a ré se enriqueceu sem causa. Diante
disso, ajuizou a presente ação pleiteando a cobrança da
remuneração devida em valor equivalente R$ 1.917.980,53.
Em sua defesa, a ré não negou a existência do
contrato firmado com o autor, tampouco a obtenção de êxito
mediante o trabalho executado pelo escritório. Questionou, todavia,
a base de cálculo utilizada para a estimativa dos honorários
contratuais, bem como a correta incidência dos consectários legais e
a aplicabilidade da multa contratual.
Ao analisar a controvérsia instaurada, o d.
magistrado acolheu os cálculos apresentados pelo autor, ao

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1018564-12.2019.8.26.0562
8
entender que o percentual acordado entre as partes deveria incidir
sobre o débito tributário desconstituído, acrescido de multa
contratual calculada sobre a mesma base de cálculo.
E, pelo o que se colhe dos elementos de fato e de
direito coligidos aos autos, a r. sentença não merece reforma.
No caso dos autos, restou incontroversa a
celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios, pelo
qual as partes previram a remuneração dos patronos por meio de
honorários “pro labore” e “ad exitum”. Tampouco se questiona que
para as ações anulatórias, os honorários de êxito foram fixados em
faixas de percentuais, calculadas sobre a parcela de valor que
efetivamente deixasse de ser atribuída a ré: i. atuação até 1a
instância: 2%; ii. atuação até 2a instância: 3%; e iii. atuação até
terceira instância ou trânsito em julgado: 5%. Também não pendem
dúvidas de que o escritório autor atuou em favor da ré nos autos da
execução fiscal no 1000354-31.2018.85.02.0443, cuja cobrança foi
completamente afastada, em virtude da decisão transitada em
julgada na ação anulatória no 1001228-562017.5.02.0441.
Neste contexto, verifica-se que a divergência
recursal se limita a apuração da base de cálculo aplicável para a
fixação dos honorários advocatícios de êxito.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1018564-12.2019.8.26.0562
9
Para a solução da problemática, necessária a
incursão sobre o objeto da execução fiscal. A cobrança manejada
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional objetivava a execução
de importância líquida, certa e exigível correspondente ao dobro de
Certidão de Dívida Ativa (CDA) emitida em desfavor da ré, no
valor de R$ 14.392.815,56 (fl. 131), de modo que o débito fiscal
almejado pela União correspondia a quantia de R$ 28.785.631,12.
Com a finalidade de impedir a execução de mencionado valor, o
escritório autor ajuizou ação anulatória em favor da ré. Em
mencionada demanda, a Justiça do Trabalho declarou a nulidade do
auto de infração e a consequente inexigibilidade da multa que
culminou na inscrição da dívida ativa.
Ora, dentro deste contexto, inegável que por meio
da atuação do autor, foi evitada a cobrança de montante
equivalente a R$ 28.785.631,12. Ainda que metade de referida
quantia tenha decorrido de equívoco da Procuradoria da Fazenda
Nacional, que duplicou de maneira despropositada o valor da CDA,
não há como se desprestigiar o trabalho dos patronos. Afinal, caso
o erro fosse de fácil solução, como alega a requerida, a questão
poderia ter se solucionada no âmbito administrativo, sem a
intervenção dos advogados, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1018564-12.2019.8.26.0562
10
Como consequência o percentual a título de
honorários de êxito de atuação até o trânsito em julgado (5%)
deverá incidir sobre o valor do título executivo da execução fiscal
(R$ 28.785.631,12), tal como concluído pelo d. magistrado.
Vencida a questão principal, resta averiguar as
consequências do não pagamento perpetrado pela contratante.
Em suas razões recursais, a ré admite o
inadimplemento, mas justifica o não cumprimento da obrigação em
face da discordância das partes em relação ao montante devido.
Ainda que essa fosse a hipótese, em nenhum momento a requerida
negou que, ao menos, obteve o proveito econômico equivalente a R$
14.786.450,90. Assim, caso realmente pretendesse discutir o valor
devido, deveria ao menos realizar o pagamento do montante
incontroverso, com a finalidade de afastar os efeitos provenientes
do não cumprimento da obrigação. No entanto, a ré deixou de
adotar essa ou qualquer outra conduta recomendável para o caso,
como a propositura de ação visando discutir o débito. Assim, diante
da inércia da parte, resta configurado o inadimplemento, fato que
atrai a incidência da cláusula 7.3. do contrato firmado entre as
partes, que prevê a aplicação de multa penal não compensatória
equivalente a 10% dos serviços prestados:

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1018564-12.2019.8.26.0562
11
7.3. O descumprimento a qualquer cláusula ou
condição do presente contrato sujeitará a parte
infratora à multa penal não compensatória,
equivalente a 10% (dez por cento) do valor anual
atualizado dos serviços, exceto quando houver
previsão de penalidade diversa neste Contrato, a
qual poderá ser descontada de sua fatura mensal,
sem prejuízo do pagamento das perdas e danos,
bem como das custas processuais e honorários de
advogado, caso a parte inocente tenha que recorrer
às vias judiciais de cobrança.”
O percentual de 10% deverá incidir sobre o valor
inadimplido, pois se refere diretamente ao descumprimento
contratual motivador da imposição da multa.
Em sequência, tampouco merece reforma a
maneira de atualização do montante devido, já que, o valor cobrado
pelo Fisco (R$ 28.785.631,12) foi lançado na dívida ativa da União
em 26.09.2017, tendo seu cancelamento sido apenas concretizado de
forma definitiva em 26.06.2019. Dentro deste interregno, o valor
estava sujeito à correção monetária e à aplicação de juros
moratórios, sendo esse o verdadeiro proveito econômico obtido

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1018564-12.2019.8.26.0562
12
pela ré.
Importante registrar que a aplicação da correção
monetária e juros de mora sobre o valor cobrado pelo fisco apenas
serviu para apurar a base de cálculo utilizada para a estimativa dos
honorários contratuais devidos, não se confundindo, portanto, com
os consectários legais aplicados na sentença.
Assim, diante da prova da prestação dos serviços
sem o pagamento da respectiva contraprestação econômica
acordada, verifica-se que as razões que levaram ao convencimento
do Juízo de Piso devem ser mantidas tal como lançadas.
No mais, prestigiando-se o disposto no §11, do art.
85, do CPC, passo ao arbitramento da verba honorária
sucumbencial devida para a fase recursal em favor da parte
vencedora. Com esteio nas premissas estatuídas nos incisos do §2o,
do art. 85, do CPC/2015, arbitro os honorários sucumbenciais
devidos estritamente para a fase cognitiva recursal em 2% sobre o
valor atualizado da condenação, sem prejuízo do montante já
arbitrado para a fase cognitiva em primeiro grau.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo apresentado pelo réu, de modo a manter a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1018564-12.2019.8.26.0562
13
r. sentença de primeiro grau.
CARLOS NUNES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1018564-12.2019.8.26.0562
14